Tribunal: TJSP
Processo: 2150834-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer. Decisão que concedeu a tutela de urgência para fornecimento de medicamento indicado para o Autor de modo a assegurar tratamento de quimioterapia, sob pena de multa diária, para cumprimento no prazo de 24hs. Interesse de agir. Presença. Ausência de justificativa objetiva para o não oferecimento do medicamento dentro do prazo concedido. Prazo

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer. Decisão que concedeu a tutela de urgência para fornecimento de medicamento indicado para o Autor de modo a assegurar tratamento de quimioterapia, sob pena de multa diária, para cumprimento no prazo de 24hs. Interesse de agir. Presença. Ausência de justificativa objetiva para o não oferecimento do medicamento dentro do prazo concedido. Prazo dilatado em sede liminar, contudo, que deve ser considerado. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para considerar a extensão do prazo concedida em sede de análise de efeito ativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2150834-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BRADESCO SAÚDE S/A, é agravado JOSÉ FLÁVIO XAVIER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150834-83.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 13217
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2150834-83.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A
AGRAVADO: JOSÉ FLÁVIO XAVIER
COMARCA: SÃO PAULO F. R. LAPA
JUIZ “A QUO”: CARLOS BORTOLETTO SCHMITT CORRÊA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer.
Decisão que concedeu a tutela de urgência para fornecimento
de medicamento indicado para o Autor de modo a assegurar
tratamento de quimioterapia, sob pena de multa diária, para
cumprimento no prazo de 24hs. Interesse de agir. Presença.
Ausência de justificativa objetiva para o não oferecimento do
medicamento dentro do prazo concedido. Prazo dilatado em
sede liminar, contudo, que deve ser considerado. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para considerar a
extensão do prazo concedida em sede de análise de efeito ativo.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. Decisão de
fl. 20 que, nos Autos de Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para
determinar a Ré que proceda ao fornecimento em 24 horas do medicamento descrito na
petição inicial para fins de assegurar o tratamento de quimioterapia indicado pelo
Médico, sob pena multa diária de R$ 800,00, até o limite de sessenta dias, sem prejuízo
das perdas e danos.
Insurge-se a Agravante, alegando, em síntese, que o prazo
estabelecido para cumprimento da obrigação é exíguo, requerendo a sua dilação para
dez a vinte dias contados da intimação, uma vez que tal prazo acha-se fora dos critérios
de razoabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150834-83.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Agravo processado, sem a concessão do efeito ativo, e tão somente
estendendo o prazo para cinco dias, a fim de que a Agravante providencie o custeio do
medicamento pretendido pelo Agravado, mantendo no mais os efeitos da Decisão
agravada, (fl. 64), com apresentação de Contraminuta, na qual há alegação de falta de
interesse de agir, uma vez que a Agravante cumpriu a Decisão (fls. 68/70).
É o breve Relatório.
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer promovida pelo Agravado em
face da Agravante, alegando, em síntese, ser portador de mieloma múltiplo (câncer)
objetivando, em suma, a concessão de tutela de urgência para determinar que a Ré, ora
Agravante, providencie o medicamento necessário para seu tratamento, conforme
prescrição médica.
A tutela de urgência foi deferida para tal fim, determinando-se o prazo
de 24hs para seu cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 800,00 (oitocentos
reais), limitada a sessenta dias.
A Agravante se insurge quanto ao prazo concedido para o
cumprimento da Decisão.
Primeiramente, esclarece-se que persiste o interesse de agir da
Agravante.
Embora esta tenha cumprido a Decisão, de acordo com o documento
acostado aos Autos deste Recurso (fl. 71), verifica-se que tal cumprimento não se deu
no prazo determinado pela Decisão Agravada, já que cumprida no dia 23.06.20, quando
a Agravante tomou ciência em 12.06.20 (fl. 28 dos Autos principais).
Assim, o interesse de agir quanto a questão do prazo para
cumprimento permanece, principalmente em razão do pagamento de multa diária.
Neste ínterim, tem-se que a Decisão impugnada fixou prazo de 24

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150834-83.2020.8.26.0000 -Voto no
4
horas para que a Ré forneça o medicamento de que necessita o Autor para tratamento de
câncer.
Não é possível se vislumbrar que o período de 24 horas se configure
prazo exíguo para que a Agravante forneça o medicamento disponível no Mercado.
Em suas razões recursais, deduz a Agravante uma série de argumentos
para postular dilação do prazo, mas não é capaz de indicar de forma direta e objetiva os
motivos que impeçam do cumprimento desta prestação.
Não conseguiu a Agravante explicar, por qualquer forma, aonde se
encontra a dificuldade de fornecer a medicação, de uso corriqueiro nos tratamentos
desta natureza e prescrito pelo Profissional de Saúde.
Considerando que autorizações de custeio desta natureza ocorrem, no
mais das vezes, por meio eletrônico, de forma simples e imediata, o prazo fixado é mais
do que suficiente.
Nesta linha de raciocínio, não há razão para se conceder prazo mais
alongado, o que apenas perpetuaria a angústia do Autor a respeito do fornecimento do
referido remédio para procedimento tão complexo como a quimioterapia, recurso
terapêutico conhecido por sua severidade.
Nestes moldes, não é possível crer que tal medida exija prazo superior
ao fixado pelo Magistrado, motivo pelo qual o presente Recurso, em verdade, resvala
em intuito protelatório do cumprimento da obrigação, o que não será mais tolerado.
Neste sentido, já decidiu este Tribunal:
“Tutela provisória de urgência. Plano de Saúde. Decisão que
determinou o custeio da medicação prescrita à Autora, no prazo de
24 horas, pena de multa diária. Tratamento quimioterápico.
Agravante que postula a dilação do prazo fixado na decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150834-83.2020.8.26.0000 -Voto no
5
agravada, sem indicar, contudo, de forma direta e objetiva, os
motivos que impeçam o cumprimento da prestação. Medicamento
disponível no Mercado. Autorizações de custeio que ocorrem por
meio eletrônico, de forma simples e imediata. Decisão mantida.
Recurso
não
provido”.
(Agravo
de
Instrumento
no
2132523-44.2020.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Loureiro, 1a Câmara
de Direito Privado, J. 14.07.20).
Contudo, como em sede de análise de concessão de efeito ativo foi
deferida a extensão do prazo para 5 dias, deve-se considerar tal prazo dilatado.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO
AO
RECURSO, apenas para se considerar a extensão do prazo concedida em sede de
análise de efeito ativo.
PENNA MACHADO
Relatora